Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. INTERESSE PÚBLICO. BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO COMPETENTE. RESP N. 2.106.701/DF. NOVO ENTENDIMENTO. SÚMULAS 33 DO STJ E 23 DO TJDFT. REINTERPRETAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência é admissível, apesar de não constar expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, em razão da urgência no exame da matéria e da inutilidade de sua apreciação posterior em sede de apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988).
2. A análise da competência requer perspectiva constitucional, conforme o art. 44 do Código de Processo Civil (CPC), que a define com observância aos limites estabelecidos na Constituição Federal, por normas previstas no Código ou em legislação especial.
3. A competência, em sua clássica definição, constitui medida da jurisdição. Os critérios para sua delimitação (matéria, território, valor da causa) atendem ao interesse público de eficiente funcionamento da atividade jurisdicional, com propósito de resolver litígios com qualidade e em tempo razoável.
4. A Constituição Federal estabelece a distribuição inicial de competência no Poder Judiciário, com objetivo de garantir solução rápida para os litígios, promover o acesso à justiça e equilibrar a carga de trabalho entre os órgãos judiciais.
5. O interesse público serve como princípio norteador da definição constitucional e da interpretação de temas relacionados à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta essa ponderação.
6. O juiz pode declinar, de ofício, da competência quando existe abusividade na cláusula de eleição de foro, com posterior remessa dos autos ao juízo do domicílio do réu, conforme permite expressamente o art. 63, § 3o, do CPC. Esta previsão legal representa uma evolução do sistema processual e estabelece limites ao exercício da faculdade de escolha do foro competente em casos de abuso de direito, sem que se elimine a tradicional distinção entre competência absoluta e relativa.
7. O Superior Tribunal de Justiça admite a declinação de ofício pelo magistrado em face de escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015).
8. As Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT devem ser reinterpretadas à luz do novo panorama normativo e jurisprudencial, que reconhece exceções e autoriza o juiz a exercer controle sobre situações de exercício abusivo do direito de escolha do foro.
9. O foro da agência ou sucursal da pessoa jurídica é competente para processar e julgar ações relativas às obrigações contraídas nesses estabelecimentos, conforme estabelece o art. 53, III, b, do CPC, em harmonia com o art. 75, §1o do Código Civil, que considera cada estabelecimento como domicílio para os atos nele praticados.
10. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, confirmou que, quando o debate se refere a obrigações assumidas em agência ou sucursal, o foro competente será o local da celebração do contrato, embora a regra geral determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025).
11. Ainda segundo o REsp 2.106.701/DF, a utilização de foros com custas menores e a busca por critérios aleatórios para a escolha do juízo comprometem a organização judiciária, ocasionam sobrecarga de processos e prejudicam a prestação jurisdicional.
12. A regra específica prevalece mesmo no contexto de liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva, o que permite ao juiz, de ofício, declinar da competência para o foro da agência onde a obrigação foi contraída, em favor da eficiência do sistema judicial e da adequada distribuição da prestação jurisdicional.
13. No caso, o ajuizamento da ação no foro da sede da empresa ré, quando a obrigação foi contraída em sua agência situada em localidade diversa, configura escolha que não se alinha com o objetivo da proteção legal ao consumidor, contraria a regra específica do art. 53, III, b, do CPC, e contribui para a sobrecarga do sistema judiciário do Distrito Federal.
14. Agravo de instrumento conhecido e não provido.